Tribunal: STF
Processo: ARE 1600052
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Recurso Extraordinário. Auditor fiscal. Transposição de cargos. Inconstitucionalidade. Modelação de efeitos em maior extensão. ADI nº 5.510/PR. Devolução à corte de origem. 
I. Caso em exame 
1. Na ADI nº 5.510/PR, o STF, a par de ter conferido interpretação conforme à Constituição ao art. 156, incs. I, II e III, da Lei Complementar nº 92, de 2002, e ao art. 150, incs. I, II e III, da Lei Complementar nº 131, de 2010, ambas do Estado do Paraná, “de modo a afastar qualquer aplicação que possibilite a investidura de outrora ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal”, conferiu modulação de efeitos em maior extensão. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em definir se os fiscais transpostos para o cargo de auditor federal têm direito ao recebimento do rateio das quotas de produtividade. 
III. Razões de decidir 
3. É necessária a devolução dos autos à Corte de origem, considerada a modulação de efeitos concedida na ADI nº 5.510/PR. 
IV. Dispositivo 
4. Recurso extraordinário no qual se determina a devolução dos autos à Corte de origem para que aprecie a controvérsia considerado o decidido na ADI nº 5.510/PR, exercendo eventual juízo de retratação, se assim entender de direito.

DECISÃO

          1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE ACOLHIDA. TÍTULO JUDICIAL DECORRENTE DE AÇÃO PROPOSTA PELO SINDAFEP QUE RECONHECEU O DIREITO DOS AUDITORES FISCAIS INATIVOS À VANTAGEM FINANCEIRA. EXEQUENTE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE FISCAL 2. TRANSPOSIÇÃO DO CARGO DECLARADA INCONSTITUCIONAL. EFEITO VINCULANTE. DIREITO AO RECEBIMENTO DO PRÊMIO QUE NÃO ABRANGE AGENTE FISCAL TRANSPOSTO AO CARGO DE AUDITOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO.” (e-doc. 18).

2. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam violado o art. 37, inc. II, da Constituição da República. Afirmam a legitimidade para a execução individual da sentença coletiva relativa ao prêmio por produtividade. 

2.1. Narram que a parcela sempre foi distribuída aos servidores da área de fiscalização, inclusive os que não eram auditores. 

2.2. Discorrem sobre a transposição de cargos, ressaltando que foram aposentados no cargo de auditor fiscal. 

2.3 Aludem ao decidido pelo STF na ADI nº 5.510/PR. 

2.4. Ao final, requerem o provimento do apelo extremo, a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja reconhecida a respectiva legitimidade e determinado o prosseguimento da execução.

É o relatório.

Decido. 

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 5.510/PR, julgou parcialmente procedente o pedido. A par de ter conferido interpretação conforme à Constituição ao art. 156, incs. I, II e III, da Lei Complementar nº 92, de 2002, e ao art. 150, incs. I, II e III, da Lei Complementar nº 131, de 2010, ambas do Estado do Paraná, “de modo a afastar qualquer aplicação que possibilite a investidura de outrora ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal”, conferiu modulação de efeitos em maior extensão. Eis a ementa pertinente:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPOSIÇÃO. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGOS PÚBLICOS. AUDITORES FISCAIS. ART. 37, II, DA CARTA FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA. ARTS 156, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002 E AO ART. 150, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2010, AMBAS DO ESTADO DO PARANÁ. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO EM MAIOR EXTENSÃO. 
1. Ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral da República, em face dos arts. 150, I a VI e § 1°, e 156 da Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, e dos arts. 156, I a VI e § 2°, e 157 da Lei Complementar nº 92, de 05.07.2002, ambas do Estado do Paraná. As normas dispuseram sobre a reestruturação da carreira de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado do Paraná. 
2. Nos termos do art. 27 da lei n.º 9.868/99 que autoriza, por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, a restrição dos efeitos da declaração de sua inconstitucionalidade, modulo os efeitos da decisão (i) para que produza efeitos a partir de 2 (dois) anos contados da publicação da Ata deste julgamento; (ii) para preservar os atos praticados pelos servidores investidos irregularmente no cargo de Auditor Fiscal, inclusive nesse período de 2 (dois) anos; (iii) para congelar, na data da publicação da Ata deste julgamento, o valor nominal das remunerações dos servidores afetados pela decisão, até que a diferença recebida com base na lei ora declarada inconstitucional seja absorvida por aumentos futuros; (iv) para preservar as situações até aqui consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria, ou seja, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da Ata deste julgamento e, divergindo do Relator, modulo em maior extensão os efeitos da decisão, de modo a também (v) preservar as promoções concedidas na vigência das Leis Complementares nº 92/2002 e 131/2010 do Estado do Paraná, como também para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais e os atos por eles executados. 
3. Pedido na ação direta de inconstitucionalidade julgado parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 156, I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002, e ao art. 150, I, II e III, da Lei Complementar nº 131/2010, ambas do Estado do Paraná, de modo a afastar qualquer aplicação que possibilite a investidura de outrora ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal. Modulação de efeitos em maior extensão.” 
(ADI nº 5.510/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Red p/ o Acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, j. 05/06/2023, p. 08/08/2023).

4. Do acima transcrito, percebe-se que, não obstante a conclusão desta Corte a respeito da necessidade de dar interpretação conforme aos preceitos impugnados, foram modulados os efeitos, em especial no tocante aos servidores aposentados durante a vigência das Leis Complementares estaduais nº 92 , de 2002, e nº 131, de 2010. 

5. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que julgue o agravo de instrumento a partir do decidido na ADI nº 5.510/PR, exercendo eventual juízo de retratação, se assim entender de direito.

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator